Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-74.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A FILHOS MENORES. FIXAÇÃO EXCESSIVA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Reforma-se em parte a sentença para melhor adequar os fatos em debate aos parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
Apelação Cível parcialmente provida.